Tribunal: TJES
Processo: 5028828-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028828-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIANA SILVA COSTA PEDRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu provimento à Apelação Cível interposta peloEstado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdãoembargado contém omissão, contradição ou obscuridade quejustifique a sua correção pela via dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm função integrativa e só sãocabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erromaterial, não se prestando à rediscussão do mérito da decisãoembargada. 4. O acórdão recorrido analisou os limites da coisa julgada noMandado de Segurança Coletivo no 0006008-38.2016.8.08.0000,concluindo que a exigibilidade dos valores condiciona-se àdemonstração da disponibilidade financeira e margem segura paraatendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não foicomprovado pela parte exequente. 5. O Pretório Excelso, no julgamento da ADI 5606, declarouconstitucional a suspensão dos efeitos financeiros de promoções deservidores, entendimento aplicado no acórdão embargado,afastando, assim, qualquer omissão quanto ao Tema 1075 do STJ. 6. Os relatórios de gestão fiscal apresentados não comprovam o impacto financeiro da implementação retroativa das promoções, não sendo aptos a atender a condição de exigibilidade do títuloexecutivo. 7. A embargante busca, sob a alegação de vício no acórdão,rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A exigibilidade dos valores decorrentes da progressão funcional de 2015 dos servidores do PJES condiciona-se à comprovação dedisponibilidade financeira e de margem segura para atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. A constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros depromoções de servidores foi declarada pelo STF na ADI 5606,afastando a incidência do Tema 1075 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por JULIANA SILVA COSTA PEDRA (id. 9695202) em face do v. Acórdão (id. 9374929), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso quanto: (i) à aplicação do Tema 889 do STJ, pois “é clara a existência de condenação do requerido [...] a uma obrigação de fazer e pagar”; (ii) a aplicabilidade do Tema 1075 do STJ ao fundamento de que “o Poder Público não pode deixar deconceder os efeitos funcionais e, especialmente os financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche todos os requisitos legais”; (iii) ao regramento dos RPVs e precatórios, visto que não se sujeitam às condicionantes da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iv) aanálise das provas juntadas aos autos; (v) a existência de fatoincontroverso. Além disso, sustenta vício de contradição quanto aaplicabilidade da Lei no 10.470/2015 e ADI 5606, uma vez que a Promoção 2015 é anterior ao advento da mencionada lei, não atraindo as disposições da ADI 5606.

Contrarrazões do Embargado no id 10639465 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028828-44.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: JULIANA SILVA COSTA PEDRA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por JULIANA SILVA COSTA PEDRA (id. 9695202) em face do v. Acórdão (id. 9374929), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso quanto: (i) à aplicação do Tema 889 do STJ, pois
“é clara a existência de condenação do requerido [...] a uma obrigação de fazer e pagar”
; (ii) a aplicabilidade do Tema 1075 do STJ ao fundamento de que
“o Poder Público não pode deixar de conceder os efeitos funcionais e, especialmente os financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche todos os requisitos legais”
; (iii) ao regramento dos RPVs e precatórios, visto que não se sujeitam às condicionantes da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iv) a análise das provas juntadas aos autos; (v) a existência de fato incontroverso. Além disso, sustenta vício de contradição quanto a aplicabilidade da Lei nº 10.470/2015 e ADI 5606, uma vez que a Promoção 2015 é anterior ao advento da mencionada lei, não atraindo as disposições da ADI 5606.

Contrarrazões do Embargado no id 10639465 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LRF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EXEQUENTE. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FALTA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do PJES, concedeu parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

2. O título judicial estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. No julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 foi esclarecido que essa “margem segura” e a forma de sua comprovação consistem na demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.4

4. O Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES.

5. Nos termos do art. 798, I, “c” do CPC, é ônus da parte exequente instruir o título com a prova do cumprimento destas condicionantes, ônus do qual não se desincumbiu perante o juízo de primeiro grau, tornando inviável o processamento do feito executivo.

6. O caso comporta reforma da sentença para restar extinta a execução na forma do art. 485, IV do CPC.

7. Recurso conhecido e provido.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual n
ão se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente.
(STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, em que pese a alegação recursal de omissão ao Tema 889 do STJ
[1
]
, infere-se que o voto condutor do aresto vergastado enfrentou referido contexto, pois não desconheceu a existência de título executivo constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, contudo, ponderou os limites objetivos da coisa julgada, sendo,
in casu
, a condicionante referente aos limites com despesa de pessoal e demonstração da margem segura estabelecidas no
Mandamus
. Veja-se breve excerto do acórdão recorrido:

“[...] Como se colhe dos autos, a pretensão autoral é de execução de saldo remanescente de suposto título executivo judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, mais especificadamente quanto aos efeitos financeiros anteriores a agosto de 2018, ou seja, de 02/03/2016 a agosto de 2018.

No Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando,
contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Veja-se que o caso em tela, diferentemente de tantos outros acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira de outros períodos dos seus próprios servidores, não se reconheceu mera omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores. Em verdade, no dito aresto concedeu parcialmente a segurança para restabelecer os efeitos funcionais da promoção de 2015 já definida pelos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O
acórdão exequendo, portanto, estabeleceu condicionante expressa de que a sua exigibilidade dos valores depende da comprovação de disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em sede de Embargos de Declaração no dito Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, ficou esclarecido que “margem segura” seria patamar inferior a 95% do limite de despesa com pessoal. Veja-se:

“A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos
cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...) “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão “para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

[...]

Ocorre que no caso dos autos não houve demonstração, perante o primeiro grau, de que que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação da “margem segura”.

Desta feita, houve violação ao art. 798, I, “c” do CPC, tornando inviável o processamento do feito executivo
.”

Como visto, os limites objetivos da coisa julgada restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de pagar os efeitos financeiros da progressão na carreira dos servidores relativos ao ano de 2015, caso apresentados os
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, o que não restou comprovado pela exequente, conforme consignado no acórdão embargado.

Cumpre registrar, neste particular, que não há nos autos prova cabal da efetiva capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção retroativa pretendida sem que haja impacto orçamentário e supere os limites de despesa estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que, conforme amplamente já debatido, a questão não versa sobre a forma de pagamento quanto ao regramento dos RPVs e/ou precatórios, sendo o cerne da controvérsia, na verdade, a condicionante e os limites objetivos da coisa julgada fixados no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000.

Ademais, de igual modo, restou devidamente esclarecido no julgamento recorrido que:

“[...]
o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES,
firmando se seguinte tese vinculante:

“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.

Portanto, sendo declarada a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, imperioso acatar a higidez da condicionante referente aos limites com despesa de pessoal e demonstração da margem segura estabelecidas no Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000.”

Ao que se depreende o Pretório Excelso, quando do julgamento da ADI 5606, entendeu de forma contrária ao Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ
[2
]
, entendimento aquele aplicado no acórdão recorrido, vislumbrando-se, portanto, a análise da matéria controvertida.

Sobre referida insurgência, o voto condutor do aresto objurgado adotou entendimento perfilhado por esta C. Quarta Câmara, como se vê do julgado abaixo, em hipótese semelhante ao dos autos, envolvendo ação de cumprimento individual do acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, relativo ao processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário do ano de 2015. Confira-se, por oportuno, as acuradas considerações coligidas pela Exma. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira quando do referido julgamento:

“[...] É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pela servidora apelada, descortinando a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial, na forma dos arts. 485, inciso IV, e 525, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.” (TJES - Apelação Cível nº 5029004-23.2023.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 23.01.2025).

Avançando, quanto a alegada omissão acerca da análise de provas juntadas aos autos, a Embargante sustenta que a ação
“conta também relatório de gestão fiscal demonstrando a superação das condicionantes"
(fl. 14, id 9695202).

Acerca deste particular, essa C. Quarta Câmara tem adotado o posicionamento de que
“Os Relatórios de Gestão Fiscal divulgados pelo Poder Judiciário apenas demonstram o balanço entre as receitas e despesas dos últimos 12 (doze) meses, de modo que não levam em consideração o impacto que a implementação retroativa dos efeitos da promoção de 2015 teriam nas finanças do Judiciário capixaba, razão pela qual, ao contrário do asseverado pelo embargante, não se presta para atender a condição de exigibilidade do acórdão coletivo.”
(Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 24/07/2024).

Dessa forma, o acórdão fustigado não padece de omissão e nem parte de premissa fática equivocada ao considerar,
in casu
, a inexigibilidade do acórdão coletivo, uma vez que o pagamento ficou condicionado à
“realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão embargado analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada.

Destarte, o que a Embargante reputa como omissão e contradição, trata-se, na verdade, de mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis,
não se vislumbra indigitada omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

[1]
Tese firmada no Tema Repetitivo 889 do STJ: “A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.”

[2]
Tese firmada no Tema Repetitivo 889 do STJ: É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)